Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto em vista da r. sentença que denegou a segurança, a qual tinha por fim afastar a cobrança relativa ao Diferencial de Alíquota de ICMS (“DIFAL”) incidente sobre ICMS. Os autos foram sobrestados até publicação do acórdão proferido pelo C STF no julgamento do RE n. 1.287.019/DF em razão dos efeitos inerentes às decisões proferidas em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ID Num. 26704417). Às pags. 1/ 2 do ID 30952033 peticiona o Impetrante-Apelante aduzindo que está diante de situação de urgência na medida em que foi surpreendida com a inserção em seu DDA (Débito Direto Autorizado) de uma conta no valor de R$ 12.086,34 (doze mil e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) referente a uma das CDAs que está sendo discutida nos autos. Argumenta que há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, segundo alega, a suspensão do processo ocorreu apenas para dimensionar os termos em que ocorrerá esse provimento e pugna pela suspensão da exigibilidade do aludido débito. É a suma dos fatos. Com efeito, considerando julgamento a respeito da matéria pelo C. STF através do RE n. 1.287.019/DF, sob regime de repercussão geral – (Tema no1.093) e diante ausência de acórdão relativo ao julgado proveniente do Supremo Tribunal Federal especificando os termos da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade reconhecida, determinei, conforme Decisão de ID Num. 26704417, a suspensão do feito até a publicação do v. acórdão daquela Corte, em razão dos efeitos inerentes às decisões proferidas em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Em consulta processual junto ao C. STF, verifica-se que não mais se justifica a suspensão do feito, haja vista que já ocorreu a publicação do aludido acórdão, em cujo item 6 da ementa se fez constar: ”6.Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.” Quanto ao pedido que o Apelante reputa de urgência, formulado às pags. 1 /2 do ID Num. 30952033, impende observar que o débito no valor de R$ 12.086,34 (doze mil e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), referente a CDA 50207819220 2016 143, que afirma encontrar-se na iminência de ser levada a protesto, pelo menos em princípio, não há elementos que demonstrem de maneira clara ter relação com o débito que ensejou a ação mandamental, apontado na Inicial no valor R$25.984,14 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) e que corresponde ao diferencial de 40% de alíquota (DIFAL/ICMS) e base de cálculo do valor da mercadoria, de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais). Por outro lado, não vislumbro perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à Apelante. Não há relato acerca de dificuldades que inviabilizem o pagamento ou riscos econômico-financeiros que lhe possam sobrevir em razão do pagamento do débito que considera indevido. Ademais, se ao final prosperar a pretensão recursal, não estará impedida de buscar a repetição dos valores recolhidos. Diante do exposto, sem que se possa vislumbrar a presença dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de ID Num. 30952033. Prossiga o feito regularmente, porquanto já não mais subsiste o motivo que deu azo ao sobrestamento do processo. Intimem-se. Brasília, 03 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator